Tribunal: STF
Processo: ARE 1459410
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a incidência da Súmula 284 desta Suprema Corte (doc. eletrônico 28).



    O agravante sustenta que não haveriam óbices para o conhecimento e provimento do recurso, bem como:



    “diante da afetação da matéria de fundo do “Recurso Extraordinário” aqui dizimado monocraticamente por V. Exa. à sistemática da “repercussão geral”, este feito deve ter o seu trâmite sobrestado, até que esta Corte Constitucional Brasileira dissipe o “leading case” representativo da controvérsia constitucional afetada para julgamento dentro daquela sistemática de julgamento (REXT nº 1.384.562/RS) e fixe a tese que venha a desatar objetivamente a controvérsia constitucional contida no verbete do Tema nº 1.226, dele extraído” (doc. eletrônico 116, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico ser o caso de tornar sem efeito a decisão agravada.



    Isso porque a controvérsia em exame teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.384.562-RG/RS (Tema 1.226), da relatoria do Ministro Presidente.



     Nesse contexto, consoante a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja observado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015). 



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, para determinar a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil, uma vez que neste apelo extremo discute-se sobre questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.384.562-RG/RS – Tema 1.226).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator